Tribunal: TJMT
Processo: 1002200-82.2021.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002200-82.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WA UTOMOHOIPRABAWE XAVANTE - CPF: 702.809.741-24 (APELANTE), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA BERTOL WILPERT RIBEIRO - CPF: 011.305.331-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – DEMANDA PREDATÓRIA – ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO FIXADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA

REFORMATIO IN PEJUS
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INDEFERIMENTO – MONTANTE DEFINIDO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – QUANTIA SUPOSTAMENTE DISPONIBILIZADA – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A cobrança injustificada por si só não gera dano moral.

Todavia, se a indenização foi arbitrada na primeira instância, deve ser mantida no segundo grau, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

É vedada a devolução ou compensação dos valores que o réu afirma ter disponibilizado à parte autora visto que ele assume o risco de ter atuado sem a devida cautela.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para o fim de:

a)
declarar
a nulidade do contrato de mútuo n. 0123358398090, nos termos do art. 39, inciso IV e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor.

b)
condenar

a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

c)
determinar
a compensação de valores recebidos a título do contrato de mútuo pela parte requerente com os valores descontados do benefício de seguridade social, nos termos do art. 182, art. 884 e art. 368, ambos do Código Civil de 2002.

Os valores recebidos pela autora através do contrato de mútuo e as parcelas descontadas do benefício da seguridade social deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE. Na primeira situação, da data da disponibilização pela instituição financeira requerida e, no segundo contexto, da data dos descontos das parcelas efetivadas.

Os juros moratórios incidirão a razão de 1 % a partir da citação nesta demanda.

A restituição/compensação das parcelas ocorrerá de forma simples, tendo em vista à ausência de comprovação pela parte autora acerca do emprego de conduta de má-fé a fim de que viabilizasse a devolução de forma dobrada.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

A apelante busca a declaração de impossibilidade de compensação dos valores e a majoração dos danos morais para R$5.000,00.

Contrarrazões no
ID. 152688394.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (ID. 154173662).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar nulo o negócio jurídico e condenar o réu em dano moral, à restituição simples do indébito e à compensação dos valores recebidos pela autora/apelante.

Esta pede a majoração da quantia fixada para a indenização, além da declaração de impossibilidade de compensação das parcelas descontadas do seu benefício previdenciário.

Quanto ao montante da reparação
, esta lide contém uma particularidade. Em consulta no PJE (primeiro grau) constata-se que a autora propôs
04 Ações
com esse mesmo argumento, 03 delas contra o ora apelado
. Logo, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

A cobrança indevida por si só não gera dano moral. No entanto, uma vez que essa reparação foi estabelecida na primeira instância, deve ser mantida por força do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, mas sem alteração da quantia arbitrada (R$1.000,00).

No que tange à devolução ou compensação de valores supostamente disponibilizados, não ficou demonstrada a legitimidade da contratação. Portanto, se a instituição bancária não procedeu com a devida cautela, deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para declarar a impossibilidade de compensação dos valores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023